Tribunal: TJMT
Processo: 1018837-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018837-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.868.881/0001-86 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PLANTA BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.733.010/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE NA COMPROVAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão nos autos de embargos de terceiro, em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007 do CPC, da Lei Estadual nº 11.077/2020 e da Resolução TJMT/OE nº 02/2021. O agravante alegou que o pagamento fora efetuado no prazo, embora não comprovado oportunamente, e que teria realizado novo recolhimento, pleiteando seu reconhecimento como pagamento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do preparo, realizado dentro do prazo, mas sem comprovação nos autos, supre a exigência legal; e (
ii
) estabelecer se o novo pagamento simples efetuado após intimação pode ser considerado como recolhimento em dobro, sanando o vício inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, § 4º, exige que o preparo não comprovado no ato da interposição seja recolhido em dobro após intimação,
sob pena
de deserção.

4. A legislação estadual (Lei n.º 11.077/2020) e a Resolução TJMT/OE n.º 02/2021 fixam o prazo de 48 horas para a juntada da guia do preparo, contadas de forma contínua e ininterrupta, hora a hora.

5. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ veda expressamente a complementação do valor do preparo após a intimação, exigindo novo recolhimento integral em dobro, e não apenas a complementação da quantia anteriormente paga.

6. O agravante, embora intimado, não recolheu o preparo em dobro, tendo apenas complementado o valor da guia anterior, providência que não supre a exigência legal, caracterizando, assim, deserção.

7. O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para afastar norma processual cogente, sobretudo quando foi oportunizado ao recorrente sanar o vício de forma adequada.

8. Não se vislumbra fundamentação nova apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento do preparo recursal, ainda que tempestivo, sem a respectiva comprovação nos autos no prazo de 48 horas, atrai a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. Intimado para recolher o preparo em dobro, o recorrente deve realizar novo pagamento integral nesse formato, sendo vedada a mera complementação da guia anteriormente paga.

3. A inobservância da exigência legal configura deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, §§ 2º, 4º e 5º;
CC, art.
132, § 4º; Lei Estadual nº 11.077/2020; Resolução TJMT/OE nº 02/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
2044410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/08/2023,
DJe
30/08/2023; STJ,
AgInt
no RMS 60928/PR, Rel.
Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 04/02/2020,
DJe
11/02/2020; TJMT, AI 1014199-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/05/2025, DJE 14/05/2025; TJMT,
AgR
1001975-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/05/2024, DJE 30/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo
interno
interposto por
ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,
com fulcro no art. 1.021 do CPC,
em face da decisão monocrática
de Id.
295218890
,
que
não conheceu do agravo de instrumento manejado por ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007m §§ 4º e 5º, do CPC.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que
o recolhimento do preparo em dobro foi efetivado antes mesmo da intimação, havendo pagame
ntos em 13/06/2025 e 17/06/2025, de forma que a
interpretação dada pelo Desembargador Relator é formalista e contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça
.

Aduz que
a Lei nº 11.077/2020 e a Resolução nº 02/2021 do TJMT, ao estabelecerem prazo de 48h para a juntada da guia, devem ser interpretadas conforme os princípios constitucionais
, de modo que a ausência de juntada do comprovante
“no prazo exíguo de 48 horas não deve, por si só, levar à deserção, especialmente quando o pagamento foi realizado tempestivamente”
.

Por fim, assinala que
há inequívoca boa-fé processual do Agravante, que recolheu o valor integral
o preparo recursal
de forma antecipada,
devendo ser afastada a penalidade de
deserção do recurso.

O recurso é tempestivo (Id.
300360365
).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no Id.
306211894
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §

1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma,
ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA
-
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

interpôs,
no dia 10/06/2025
, agravo de instrumento em face de
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Juara, nos autos dos embargos de terceiro nº 1001008-84.2025.8.11.0018, ajuizado por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

No dia 16/06/2025, observou-se que a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme exigido pela Lei n.º 11.077/2020 e pela Resolução n.º 02/2021-TJMT/OE, sendo, por isso, intimada a realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC,
sob pena
de deserção (Id. 293722391).

Após, sobreveio então petição da parte recorrente (
Id. 294213892
),
informando que havia procedido ao recolhimento do preparo em
13/06/2025, embora não o tivesse juntado aos autos. Ainda, diante da determinação para o recolhimento em dobro, efetuou novo pagamento, com guia no valor simples, pugnando para que fosse considerado, assim, o recolhimento em dobro do preparo.

Concluso o feito, este Relator deliberou pelo não conhecimento do agravo de instrumento, consignando na decisão, em essência:

“
[
...
]

Consoante entendimento pacífico, incumbe ao recorrente emitir e efetuar o pagamento da guia de preparo recursal, bem como promover sua juntada aos autos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos da Lei n.º 11.077/2020 e da Resolução n.º 02/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT/OE).

Ademais, é firme a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício, bem como da Corte Superior, no sentido de que os prazos fixados em horas devem ser contados de minuto a minuto, conforme dispõe o art. 132, § 4º, do Código Civil de 2002.

Inobservado pelo recorrente o referido prazo, impõe-se, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, a penalidade de recolhimento em dobro do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sendo vedada a simples complementação do valor, conforme interpretação do § 5º do mesmo artigo. Vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena
de deserção
.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado
, na pessoa de seu advogado,
para realizar o recolhimento em dobro
,
sob pena
de deserção.

§ 5º
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
no recolhimento realizado na forma do § 4º
.

Conforme se depreende dos autos, o presente Agravo de Instrumento foi
interposto em 10/06/2025
. Decorridas mais de 48 (quarenta e oito) horas sem a devida comprovação do recolhimento do preparo recursal, foi
proferida ordem de intimação do recorrente para que procedesse ao
recolhimento em dobro, conforme registrado no documento de Id. 293722391, datado de 16/06/2025
.

Apesar de regularmente intimado para o recolhimento em dobro do preparo recursal, o agravante peticionou no feito aduzindo que
“
recolheu
as
custas
do Agravo no dia 13/06/2025
, conforme se demonstra pelo comprovante de pagamento anexo, apenas deixando de comprovar aos autos”.
Ainda, assinalou que
“
recolheu mais uma guia
, conforme demonstram os documentos anexos,
para que seja considerado o recolhimento em dobro
, de acordo com o determinado no id 293722391”
.

Não obstante, constata-se que o recorrente não cumpriu a determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Isso porque, em verdade, procedeu apenas à complementação do valor da primeira guia — intempestivamente paga em 13/06/2025 —,
efetuando novo pagamento do preparo recursal simples em 17/06/2025
, conforme demonstram os documentos de Ids. 294213893, 294213894, 294213895 e 294213896.

Cumpre destacar ao recorrente que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, previsto na Lei n.º 11.077/2020 e na Resolução n.º 02/2021 do TJMT/OE, refere-se tanto ao recolhimento das custas quanto à juntada do respectivo comprovante aos autos. Assim, o mero recolhimento, ainda que tempestivo, sem a devida comprovação nos autos, não supre a exigência
normativa, como equivocadamente procedido pelo agravante
.

Aliás:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESERÇÃO. PRAZO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. [...]
3
.
A legislação estadual, bem como atos normativos internos deste Tribunal,
estabelecem
o prazo de 48 horas corridas e contínuas
, contadas hora a hora,
para a juntada do comprovante de preparo após a interposição do agravo
. 4.
O pagamento do preparo
, embora tempestivo,
não foi devidamente comprovado nos autos dentro do prazo legal
.
A ausência de comprovação no tempo devido, sem o posterior recolhimento em dobro após intimação, atrai a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC
. 5. A jurisprudência pacificada deste Tribunal reconhece a preclusão
consumativa
da possibilidade de regularização simples após o decurso do prazo de 48 horas. [...] (
TJMT
- N.U 1014199-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)

Por sua vez, o novo recolhimento realizado de forma simples pelo agravante, em 17/06/2025, configura, na realidade, mera complementação do preparo anteriormente recolhido, e não o recolhimento em dobro exigido, caracterizando manifesto descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Destaca-se, por oportuno, que o portal de emissão de guias deste Tribunal de Justiça disponibiliza, de forma específica, a opção de guia de preparo em dobro, tanto para o Agravo de Instrumento quanto para o Recurso de Apelação, conforme se verifica na imagem extraída do referido portal:

Ressalte-se, ainda, que é amplamente reconhecida a vedação legal à complementação do preparo recursal, nos termos do § 5º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, tendo o agravante deixado de realizar o preparo no prazo legal, mesmo após regularmente intimado para recolhimento em dobro, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no caput do art. 1.007 do CPC, consistente no não conhecimento do recurso interposto.

A propósito, colaciona-se jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não é permitido à parte recorrente complementar o preparo
, em caso de depósito a menor,
após determinação de seu recolhimento em dobro
. 2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
REsp
: 2044410 SP 2022/0397196-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/
2023)(
g.n
).

“(...) IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, a irregularidade na comprovação do recolhimento,
em dobro
, do preparo recursal, e a extemporânea
comprovação da complementação, inviabilizam o conhecimento do presente recurso
, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in
verbis
: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". Precedentes: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.52.537/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 27/11/2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.385.880/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
DJe
de 19/11/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.520.429/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 12/11/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.314.743/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 24/04/2019. V. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no RMS: 60928 PR 2019/0150254-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/02/2020)

[...]

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto, porquanto não efetuado o recolhimento do preparo recursal na forma exigida pelo a
rt. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

[
...
]
”

Assim, o agravante se insurge, alegando excesso de formalismo e decisão que afrontaria os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça. Expõe,
outrossim
, que a ausência de juntada do comprovante
“no prazo exíguo de 48 horas não deve, por si só, levar à deserção, especialmente quando o pagamento foi realizado
tempestivamente”
(
sic).

Pois bem.

Não obstante a força argumentativa lançada pelo recorrente, vejo que sua irresignação não prospera.

Nos termos do art
.
1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno constitui mecanismo de controle interno de decisões monocráticas proferidas por relator, e deve restringir-se à verificação de eventual fundamentação superveniente, não apreciada na decisão agravada, apta a infirmar os motivos que ensejaram o indeferimento da medida liminar.

De início, é importante pontuar que o ordenamento jurídico pátrio adota como princípio a obrigatoriedade da lei, aforismo extraído do art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual estabelece que
“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
. Assim, ninguém poderá se furtar à observância da norma legal,
tampouco alegar seu desconhecimento, sendo a lei obrigatória a todos, por imposição do interesse público.

Dito isto, verifica-se que as alegações do agravante revelam, em verdade, insurgência genérica
,
sem apontar minimamente qualquer incorreção da decisão recorrida.

É de conhecimento amplo e notório que, para fins do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n.º 11.077/2020, assim como a
Resolução
TJMT/OE
n.º 02/2021
,

estabelece que a parte
deverá
, na hipótese de distribuição, comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Inclusive, o sítio eletrônico deste Egrégio Sodalício disponibiliza manual de instruções, tabela de custas processuais e canal direto de comunicação para esclarecimento de dúvidas, inexistindo óbice,
ordinariamente
, ao cumprimento da norma legal.

Ademais, a ausência de recolhimento do preparo recursal
na forma estabelecida pela legislação pertinente acarreta a penalidade do recolhimento em dobro do preparo,
sob pena
de deserção.
Trata-se, igualmente,
de norma cogente, disposta no art. 1.007 e §§ do
Código de Processual Civil, que
em vigência e vigor
– com a redação
atual
– há aproximadamente 10 (dez) anos.

Partindo dessas premissas, verifica-se que o agravante – advogado atuante em causa própria – interpôs o recurso em 10/06/2025 e, decorrido o prazo legal, deixou de comprovar o recolhimento do preparo,
requisito de admissibilidade da medida,
conforme determina a lei. Tal omissão revela desídia da parte, configurando violação aos deveres de boa-fé processual e cooperação. Ressalte-se que o prazo de 48 horas,
estabelecido
pela legislação estadual, não pode ser considerado exíguo, tampouco conduz, de forma automática, à pena de deserção do recurso.

Como outrora exposto,
previamente à
decisão que não conheceu do recurso por ausência de preparo recursal válido, foi oportunizado ao agravante o recolhimento em dobro das custas, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Todavia, com o intuito de sanar a irregularidade inicial – consistente na ausência de comprovação do pagamento das custas no prazo de 48 horas –, o recorrente procedeu ao recolhimento de nova guia de preparo, incorrendo em novo descumprimento da norma legal, haja vista ser vedada a mera complementação.

Ressalte-se, ademais, que a Coordenadoria Financeira deste Tribunal de Justiça disponibiliza, em seu sítio eletrônico, a emissão da guia de recolhimento em dobro, de modo que a providência diversa adotada pelo recorrente revela conduta consciente e deliberada
em
descumprir a determinação legal
.

Vejamos:

Diante disso, constata-se que o recorrente deixou de cumprir a determinação de recolhimento em dobro, prevista no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, optando por proceder à mera complementação do preparo recursal inicialmente recolhido – e não juntado aos autos dentro do prazo legal. Tal providência, contudo, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, não supre a exigência legal, impondo-se, assim, a deserção do recurso.

Nesse sentido, reitero os julgados manifestados pela Corte Cidadã:

“(...)
1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não é permitido à parte recorrente complementar o preparo
, em caso de depósito a menor,
após determinação de seu recolhimento em dobro
. 2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
REsp
: 2044410 SP 2022/0397196-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/
2023)(
g.n
).

“(...) IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, a irregularidade na comprovação do recolhimento,
em dobro
, do preparo recursal, e a extemporânea
comprovação da complementação, inviabilizam o conhecimento do presente recurso
, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in
verbis
: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". Precedentes: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.52.537/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 27/11/2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.385.880/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
DJe
de 19/11/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.520.429/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 12/11/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.314.743/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 24/04/2019. V. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no RMS: 60928 PR 2019/0150254-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/02/2020)

Por sua vez, colaciona-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...)
A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico
.”, e
juntada aos autos no prazo máximo de 48h
(quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.
Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado,
a
parte deve ser intimada para
comprovação do recolhimento em dobro
,
sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.
” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1001975-23.2024.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/
2024)(
g.n
).

“(...)
1
. A interposição de recurso sem preparo e depois de transcorrido o prazo de 48h (quarenta e oito horas) previsto na Lei nº 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT, não importa imediata negativa de seu conhecimento, caso em que
deve ser oportunizado ao recorrente o recolhimento do preparo recursal em dobro
, nos termos do art. 1017, §§ 2º e 4º do CPC/15. 2.
Deve ser decretada a deserção ao recurso em que o recorrente
, uma vez intimado para recolher em dobro ou complementar o valor do preparo recursal, deixar transcorrer o prazo sem manifestação.
3. O § 5º do art. 1.007 do aludido Código estabelece que
“É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”
4. Recurso não conhecido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024728-08.2023.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023)

Assim, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, verifica-se que a decisão recorrida não afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça, sobretudo porque tais princípios foram devidamente observados quando se oportunizou ao recorrente sanar o vício que inviabilizaria a admissibilidade de seu recurso. Ocorre que este, de forma consciente, deixou de observar a norma legal, ficando sujeito às consequências de sua própria conduta.

Desse modo, ainda que se reconheça o esforço argumentativo do agravante, a ausência de fundamentação superveniente ou de elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, aliada ao fato de que a parte não pode ignorar a norma legal nem se
eximir de seu cumprimento, impõe a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações,
conheço e

NEGO

PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto por
ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, mantendo inalterada a decisão de Id.
295218890
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025